Tribunal: STJ
Processo: 1016518-07.2021.8.26.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141531 - SP (2026/0001045-0)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
:
QUALITY SERVICE SISTEMAS INTEGRADOS PARA
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
:
MIDIAM SILVA GUELSI - SP230109
JORGE YOSHIYUKI TAGUCHI - SP207090
AGRAVANTE
:
SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.
ADVOGADO
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
AGRAVADO
:
QUALITY SERVICE SISTEMAS INTEGRADOS PARA
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
:
MIDIAM SILVA GUELSI - SP230109
JORGE YOSHIYUKI TAGUCHI - SP207090
AGRAVADO
:
SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.
ADVOGADO
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. CLÁUSULA DE NÃO CONTRATAÇÃO DE
FUNCIONÁRIOS. RECURSOS ESPECIAIS DE AMBAS AS PARTES
NÃO CONHECIDOS.
RECURSO ESPECIAL DE QUALITY SERVICE SISTEMAS
INTEGRADOS PARA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
1. Mantida a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o
valor da condenação, por se tratar de juízo de valor lastreado nos
critérios do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja revisão
demandaria reexame de fatos e provas, circunstância vedada pela
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Afastada a alegação de negativa de prestação jurisdicional,
porquanto o Tribunal de origem se pronunciou de forma expressa
sobre a questão dos honorários advocatícios, não se configurando
omissão a ser sanada.
3. Descabida a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, pois a apelação interposta pela recorrente foi
provida, o que afasta a hipótese de incidência da regra, nos termos do
Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA57103403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:46
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c98ee1f-9b76-4798-8067-930f481931b6

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RECURSO ESPECIAL DE SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS
ESPORTIVOS LTDA.
1. Inviável, em recurso especial, a reinterpretação de cláusulas
contratuais e o reexame do acervo fático-probatório para afastar a
conclusão do Tribunal de origem sobre a configuração do
descumprimento da cláusula 7.1, nos termos das Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Ausente o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os julgados
paradigmas, com mera transcrição de ementas, não se tem por
demonstrado o dissídio jurisprudencial, conforme exige o art. 1.029, §
1o, do Código de Processo Civil.
3. Caracterizada a divergência entre julgados do mesmo Tribunal de
origem, incide a Súmula 13 do Superior Tribunal de Justiça, que obsta
o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57103403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:46
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c98ee1f-9b76-4798-8067-930f481931b6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141531 - SP(2026/0001045-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: QUALITY
SERVICE
SISTEMAS
INTEGRADOS
PARA
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: MIDIAM SILVA GUELSI - SP230109
JORGE YOSHIYUKI TAGUCHI - SP207090
AGRAVANTE
: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
AGRAVADO
: QUALITY
SERVICE
SISTEMAS
INTEGRADOS
PARA
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: MIDIAM SILVA GUELSI - SP230109
JORGE YOSHIYUKI TAGUCHI - SP207090
AGRAVADO
: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE NÃO CONTRATAÇÃO DE
FUNCIONÁRIOS. RECURSOS ESPECIAIS DE AMBAS AS PARTES
NÃO CONHECIDOS.

RECURSO ESPECIAL DE QUALITY SERVICE SISTEMAS
INTEGRADOS PARA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
1. Mantida a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o
valor da condenação, por se tratar de juízo de valor lastreado nos
critérios do
§ 2o, do Código de Processo Civil, cuja revisão
art. 85,
demandaria reexame de fatos e provas, circunstância vedada pela
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Afastada a alegação de negativa de prestação jurisdicional,
porquanto o Tribunal de origem se pronunciou de forma expressa
sobre a questão dos honorários advocatícios, não se configurando
omissão a ser sanada.
Documento eletrônico VDA56832415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:08
Código de Controle do Documento: c2dc05e2-892d-4ffd-acdb-7be3a391e6e4

3. Descabida a majoração recursal prevista no
§ 11, do Código
art. 85,
de Processo Civil, pois a apelação interposta pela recorrente foi
provida, o que afasta a hipótese de incidência da regra, nos termos do
Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RECURSO ESPECIAL DE SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS
ESPORTIVOS LTDA.
1. Inviável, em recurso especial, a reinterpretação de cláusulas
contratuais e o reexame do acervo fático-probatório para afastar a
conclusão do Tribunal de origem sobre a configuração do
descumprimento da cláusula 7.1, nos termos das Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Ausente o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os julgados
paradigmas, com mera transcrição de ementas, não se tem por
demonstrado o dissídio jurisprudencial, conforme exige o
§
art. 1.029,
1o, do Código de Processo Civil.
3. Caracterizada a divergência entre julgados do mesmo Tribunal de
origem, incide a Súmula 13 do Superior Tribunal de Justiça, que obsta
o conhecimento do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos interpostos por QUALITY SERVICE SISTEMAS
INTEGRADOS PARA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. (QUALITY) (e-STJ, fls.
856 a 863) e por SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. (SBF) (e-
STJ, fls. 873 a 882) contra decisões que inadmitiram seus respectivos recursos
especiais.
No recurso especial interposto com fundamento no
III,
da
art. 105,
a,
Constituição Federal, QUALITY apontou violação dos arts.
1.022 do Código de
(1)
Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão dos
embargos de declaração teria se omitido quanto ao pedido de revisão do valor dos
honorários de sucumbência; e
85, § 11, do Código de Processo Civil, sustentando
(2)
que, ao reverter a sentença de improcedência que fixara honorários em 15%, o tribunal
não poderia arbitrar a verba honorária em percentual inferior (10%), devendo, ao
contrário, majorá-la (e-STJ, fls. 732 a 742).
No recurso especial interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a e c
Constituição Federal, SBF apontou violação dos arts.
113 e 422 do Código Civil,
(1)
alegando que a cláusula penal não deveria ser aplicada, pois não houve prova de sua
participação na contratação dos ex-funcionários, devendo o contrato ser interpretado
Documento eletrônico VDA56832415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:08
Código de Controle do Documento: c2dc05e2-892d-4ffd-acdb-7be3a391e6e4

conforme a boa-fé, que afastaria a penalidade na ausência de concorrência desleal; e
dissídio jurisprudencial sobre a matéria (e-STJ, fls. 760 a 776).
(2)
Os recursos especiais foram inadmitidos na origem (e-STJ, fls. 846 a 848 e
849 a 851), o que deu ensejo à interposição dos presentes agravos. O recurso de
QUALITY foi inadmitido pela incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. O
recurso de SBF foi inadmitido por ausência de demonstração da violação legal,
incidência da Súmula 7 e falha na comprovação do dissídio jurisprudencial.
Foram apresentadas contraminutas aos agravos (e-STJ, fls. 885 a 897) e
contrarrazões aos recursos especiais (e-STJ, fls. 815 a 830 e 832 a 845).
É o relatório.
VOTO
Os recursos não merecem prosperar.
Os agravos são espécies recursais cabíveis, foram interpostos
tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos das decisões
recorridas. CONHEÇO, portanto, dos agravos e passo ao exame dos recursos
especiais, que não merecem ser conhecidos.

(1) Do recurso especial de QUALITY
A irresignação de QUALITY se concentra em dois pontos: a suposta
negativa de prestação jurisdicional e a violação da regra de majoração dos honorários
advocatícios.
A alegação de ofensa ao
do Código de Processo Civil não se
art. 1.022
sustenta. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão do Desembargador PEDRO
KODAMA, manifestou-se expressamente sobre a questão dos honorários advocatícios
no julgamento dos embargos de declaração, conforme se observa no seguinte trecho
(e-STJ, fls. 791 a 795):
(...) Ademais, não comporta acolhimento a insurgência da embargante
em relação à verba honorária.
Verifica-se que os honorários advocatícios foram adequadamente
arbitrados nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Incabível utilizar o valor arbitrado em primeiro grau como referência,
tendo em vista o provimento do recurso e a condenação da ré ao
pagamento da verba sucumbencial.
Dispõe o Tema 1.059 do STJ: "A majoração dos honorários de
sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe
que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido
pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de
Documento eletrônico VDA56832415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:08
Código de Controle do Documento: c2dc05e2-892d-4ffd-acdb-7be3a391e6e4

provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração
do resultado do julgamento ou limitada a consectários da
condenação".
Neste particular o acórdão não apresenta omissão, obscuridade ou
contradição e a pretensão da embargante é de caráter infringente e
pretende rediscutir matéria já decidida, porém, os embargos de
declaração constituem meio inadequado para alterar o entendimento
anteriormente adotado.(...)

Como se vê, o tribunal paulista enfrentou a matéria, concluindo que o
percentual de 10% foi adequadamente fixado e que a situação não se enquadrava na
hipótese de majoração recursal prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
citando, para tanto, o Tema 1.059 desta Corte. Portanto, não há omissão a ser sanada.
Acerca da alegada violação do
§ 11, do Código de Processo Civil, a
art. 85,
pretensão também não prospera. A inversão do resultado do julgamento em grau de
apelação, com a procedência da ação, estabelece um novo marco para a fixação dos
honorários de sucumbência. O percentual de 15% fixado na sentença de primeiro grau,
que foi totalmente reformada, não serve como parâmetro mínimo para a nova
condenação.
Ao dar provimento à apelação de QUALITY, o Tribunal de Justiça de São
Paulo exerceu seu poder-dever de fixar a verba honorária de acordo com os critérios do
§ 2o, do Código de Processo Civil, estabelecendo-a em 10% sobre o valor da
art. 85,
condenação. A revisão desse percentual, por demandar reexame de matéria fático-
probatória, como o zelo do profissional e a complexidade da causa, encontra óbice na
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS . MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n . 7 do STJ).
2. No caso concreto, a revisão das conclusões do acórdão recorrido,
quanto à falta de verossimilhança nas alegações da parte recorrente, a
ensejar a inversão do ônus da prova, e à inexistência de danos
morais, implicaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em recurso especial.
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1988871 SP
Data
2021/0303637-4,
de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de
30/5/2022,
Publicação: DJe 2/6/2022)

Documento eletrônico VDA56832415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:08
Código de Controle do Documento: c2dc05e2-892d-4ffd-acdb-7be3a391e6e4

O Superior Tribunal de Justiça não atua como uma terceira instância de
julgamento, não lhe cabendo reavaliar as premissas fáticas sobre as quais o tribunal
assentou sua decisão.
Ademais, a aplicação do
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil pressupõe, conforme a tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de
Justiça, que o recurso seja integralmente desprovido ou não conhecido. No caso, o
recurso de apelação de QUALITY foi provido, afastando por completo a hipótese de
majoração recursal em seu favor.

(2) Do recurso especial de SBF
O recurso de SBF, por sua vez, também não ultrapassa os óbices de
admissibilidade.
A análise da suposta violação dos arts. 113 e 422 do Código Civil exigiria
uma reinterpretação das cláusulas contratuais e um novo exame das provas dos autos
para afastar a conclusão do tribunal paulista, que foi categórico ao afirmar a ocorrência
da contratação indireta e o descumprimento contratual.
O acórdão recorrido assim fundamentou (e-STJ, fls. 716 a 724):
(...) Ou seja, com razão a autora ao afirmar que: “Sem sombra de
dúvida houve o reaproveitamento dos funcionários da Autora pela Ré,
ao rescindir o contrato de prestação de serviços entre as partes e
contratar os mesmos serviços de uma empresa concorrente, que por
sua vez simplesmente contratou os funcionários recrutados,
selecionados e treinados pela Autora, e os manteve prestando os
mesmos serviços à Ré.” (fls.11).
Embora a recontratação não tenha sido efetuada diretamente pela ré,
inegável a aplicação da cláusula 7.1 do contrato celebrado entre as
partes, pois caracterizada a contratação indireta realizada por terceiros.
(...)

A pretensão de SBF de reverter essa conclusão, argumentando que não
concorreu para a contratação, esbarra diretamente nas Súmulas 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ . SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS
CONFRONTADOS. INEXISTÊNCIA.
1. A aplicação das Súmulas n . 5 e 7 do STJ depende do prévio exame
do acórdão então recorrido e do conteúdo do respectivo recurso
especial. É necessário, portanto, apreciar caso a caso com o propósito
de aplicar ou não as orientações sumuladas. Em tal contexto, o
Documento eletrônico VDA56832415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:08
Código de Controle do Documento: c2dc05e2-892d-4ffd-acdb-7be3a391e6e4

acórdão ora embargado e o paradigma decorreram da apreciação de
recursos e de arestos com textos diversos, o que afasta a semelhança
entre os julgados confrontados.
2 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EREsp: 1873122 PR
Relator.:
2019/0288644-8,
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento:
S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 1o/
29/06/2021,
)
7/2021

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS . SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
2 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1697926 SP
Data de
2020/0103132-0,
Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
13/06/2022,
DJe 21/6/2022)

Com efeito, a pretensão recursal não se limita à revaloração jurídica, mas
busca uma nova interpretação do conjunto probatório para alcançar conclusão diversa
daquela firmada pelo tribunal paulista, o que é incabível nesta via extraordinária.
O dissídio jurisprudencial também não foi adequadamente demonstrado.
SBF não realizou o necessário cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os julgados
paradigmas, limitando-se a transcrevê-los. Ademais, os precedentes citados são do
próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, o que atrai a aplicação da Súmula 13 do
Superior Tribunal de Justiça: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não
enseja recurso especial."
Diante do exposto,
dos agravos para
os
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recursos especiais.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56832415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:08
Código de Controle do Documento: c2dc05e2-892d-4ffd-acdb-7be3a391e6e4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.141.531 / SP
Número Registro: 2026/0001045-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10165180720218260004
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : QUALITY SERVICE SISTEMAS INTEGRADOS PARA
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS : MIDIAM SILVA GUELSI - SP230109
JORGE YOSHIYUKI TAGUCHI - SP207090
AGRAVANTE : SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
AGRAVADO
: QUALITY SERVICE SISTEMAS INTEGRADOS PARA
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS : MIDIAM SILVA GUELSI - SP230109
JORGE YOSHIYUKI TAGUCHI - SP207090
AGRAVADO
: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA57078313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:52:03
Código de Controle do Documento: 1d589b96-d92b-46f0-987e-4b33b3223838

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:52:03
Código de Controle do Documento: 1d589b96-d92b-46f0-987e-4b33b3223838